Tribunal: TJDFT
Processo: 0748746-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
1. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado no 481 da Súmula do STJ).
2. Considerando que o balanço patrimonial de abertura da liquidação extrajudicial da agravante demonstra resultado do período negativo, bem como um passivo superior ao ativo e patrimônio líquido negativo, resta comprovada a hipossuficiência econômico-financeira da recorrente, razão pela qual deve ser-lhe deferida a gratuidade de justiça pleiteada.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.